Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA GONCALVES REGIS RECORRIDO: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - EPP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI DECISÃO Não obstante a planilha de gastos apresentada pela parte recorrente, depreende-se que as despesas elencadas são comuns à todos, como energia, combustível, gás, IPTU e celular, além daquelas arroladas que também não fogem à normalidade, como gastos com imóveis, televisão/internet e plano de saúde, dentre outros. Lado outro, aufere proventos brutos que superam 12 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos ultrapassam 9 salários mínimos, além de possuir imóveis, conforme ID 16756043 e 16756053. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, sobretudo quando os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator